Tribunal: TJES
Processo: 5001184-96.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001184-96.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros
RECORRIDO: CASSIA VENTORIM MOREIRA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PROCESSUAL CIVIL. VOO CANCELADO. AGENCIA DE TURISMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNCEDORES. DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tese dos Requeridos/Recorrentes
: Em sede de recurso alegam, preliminarmente, a necessidade de concessão de feito suspensivo ao recurso, além da ilegitimidade passiva da requerida Submarino, vez que a empresa não possui poder de gerência sobre as alterações de voo, não tendo sido a Submarino quem realizou o seu cancelamento. No mérito, alegam culpa exclusiva de terceiro, no caso, a companhia aérea contratada para realizar o voo (Avianca), tendo atuado apenas como intermediária do negócio. Afirmam, ainda, que prestaram os serviços contratados, não havendo motivo para condenação na reparação material arbitrada. Atestam que, como não houve conduta ilícita das recorrentes, não há que se falar em condenação em danos morais, mas, subsidiariamente, pugnam pela diminuição do valor arbitrado.
2. Tese dos Recorridos:
Os recorridos alegam em contrarrazões a responsabilidade solidária da submarino, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva. Alegam que foram as requeridas, como agenciadoras da viagem, que escolheram a companhia aérea como prestadora de serviço. No mérito alegam ser incontroverso nos autos que houve o cancelamento do voo, o que evidencia a falha na prestação de serviço, pois não disponibilizaram os serviços da forma como contratada. Afirmam estar configurado o dano material, eis que tiveram que realizar novos gastos para efetivarem a viagem contratada. No tocante ao dano moral alegam sua ocorrência mediante todo o descaso para com os autores. Requerem a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
3. Sentença:
Face ao exposto julgo procedente, em parte o pedido formulado pela autora, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) a cara autor e materiais no valor de R$1.429,18 (um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e dezoito centavos).”.”
4. Fundamentação:
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Inicialmente, as Recorrentes pugnam para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Assim, rejeito, pois, a preliminar. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). As Diante de tal conjuntura normativa, a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida Submarino deve ser rejeitada. Entendo pela legitimidade da Recorrente, pois participou da cadeia de consumo. As empresas intermediadoras de serviços respondem pelos danos causados aos consumidores, de forma solidária ao causador direto dos danos, pelo simples fato de auferir vantagem econômica pelo serviço prestado, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma. Dessa forma, não merece prosperar a alegação de ilegitimidade passiva, razão pela qual rejeito a indicada preliminar. No mérito, as Recorrentes alegam culpa de terceiro para afastar a responsabilidade. Coaduno com o entendimento da Juíza a quo e também concluo pela responsabilidade solidária das Requeridas, ora recorrentes, pelos danos causados aos consumidores, uma vez que participam da cadeia de fornecimento de produto e serviço ao consumidor, em que vendem pacote completo de viagem, intermediando vendas de passagens aéreas, hospedagem em hotéis e outros serviços. No que se refere ao defeito do serviço, este ocorreu, não apenas pelo
cancelamento
do
voo
, mas pela ineficácia das recorrentes em garantir que o consumidor efetuasse a viagem na forma como contratada. Não há como acolher a tese de culpa exclusiva da companhia aérea, como causa de excludente de responsabilidade das requeridas, eis que respondem de forma solidária pelos danos causados. Os recorridos demonstraram nos autos que tiveram de adquirir novas passagens aéreas para mitigar os danos causados pelo cancelamento do voo e continuar a viagem contratada, devendo serem indenizados pelos valores dispendidos, laborando em acerto o juízo de piso na quantificação dos danos sofridos a este título. Da mesma forma, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorridos, enquanto consumidores, causando grande sofrimento e angústia com a possibilidade de perda de toda a viagem programada com antecedência, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Recorrentes a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, com a realização de parcerias com empresas que cumpram com o combinado junto ao consumidor, não havendo que se falar na minoração desse valor. Por fim, verifico que as Recorrentes não anexaram provas suficientes, ou nenhuma prova impeditiva, extintiva ou modificativa do direito dos Autores, ora recorridos, nos termos do artigo 373, inciso II do NCPC, razão pela qual, deve a r. sentença ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
5.Dispositivo
: Diante disso, conheço do recurso inominado, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a r. sentença. Condeno as recorrentes em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.